Tribunal: CARF
Processo: 13787.720005/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.720005/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.622 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MARCOS ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS PELO
CONTRIBUINTE. PRÓPRIO TRATAMENTO E/OU DEPENDENTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário,
com despesas médicas que forem devidamente efetuados pelo contribuinte
destinados a seu próprio tratamento e/ou de seus dependentes, constantes em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as despesas médicas com a fonoaudióloga Cíntia
Aparecida Amaral Valente, no valor total de R$ 1.710,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.720005/2012-46
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720005/2012-46

Relatório
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 13/23), lavrada em
21/11/2011, em desfavor do recorrente acima citado, que em procedimento de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2008, resultou em lançamento
suplementar de ofício contendo as infrações de: i) compensação indevida de IRRF, no valor de
R$ 789,53; ii) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.955,00; iii) dedução
indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 1.33070; iv) dedução indevida com despesa de
instrução, no valor de R$ 4.961,32; v) dedução indevida de previdência privada, no valor de
R$ 1.267,96; e vi) dedução indevida de contribuição patronal de empregador doméstico, no
valor de R$ 410,40.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/11), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a impugnação
(fls. 02 a 11), com os seguintes argumentos:
Dedução indevida de previdência privada e FAPI – R$ 1.267,96:
“- O valor refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou
Fapi efetuado pelo contribuinte em benefício de dependente e o montante deduzido a
este título não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados.
- BRASILPREV EM NOME DE MEU DEPENDENTE: GABRIEL OLIVEIRA
LEITE DE OLIVEIRA, SEGUE ANEXO.”
Dedução indevida com despesa de instrução – R$ 4.961,32, dos quais
questiona R$ 2.129,00:
“- O valor refere-se a despesas com a instrução de companheiro(a), com quem
o contribuinte tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge, e foi respeitado o
limite anual individual previsto na legislação tributária.
- SEGUE ANEXO COMPROVANTES CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO
DIVINO
ZELO
(COLÉGIO
SANTO
ANTONIO),
EM
NOME
DE
MEU
DEPENDENTE: GABRIEL OLIVEIRA LEITE DE OLIVEIRA, SEGUE ANEXO.”
Dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de
pessoa jurídica – R$ 1.330,70:
“- O valor corresponde a pagamento de contribuição à Previdência Oficial do
contribuinte.
- SEGUE INFORME DE RENDIMENTOS ANEXO.”
Dedução indevida de despesas médicas – R$ 16.955,00:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720005/2012-46

- “O impugnante ora apresenta INFORME DISCRIMINADO de pagamentos
feitos à UNIMED no ano de 2007, de maneira que requer a exclusão da glosa de R$
9.360,00.”
- Quanto às despesas declaradas como havidas com os profissionais Fernanda
Aguiar Fontanet, Rodrigo Martins Lopes e Cíntia A. Amaral Valente, esclarece que já
foram devidamente comprovados nos termos exigidos pela legislação (art. 8o, II, ‘a’ e
§§ 2o e 3o da Lei 9.250/95, arts. 43 a 48 da IN SRF 15/2001), por documentos idôneos,
emitidos por profissionais perfeitamente identificados. Assim, a glosa de tais despesas
é totalmente abusiva. Ademais, a jurisprudência administrativa, como se vê das
ementas transcritas na defesa, é favorável aos argumentos do impugnante.
Dedução indevida de contribuição patronal – R$ 410,40:
“- O valor refere-se à contribuição patronal paga à Previdência Social pelo
empregador doméstico e não excedeu os limites definidos na Lei no 9.250/95, art. 12,
§ 3o, I e III.
- Segue os comprovantes de recolhimento de minha empregada doméstica:
Maria Aparecida Imaculada Bastos Zanardi.”
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – R$ 789,53:
“- O valor consta do comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos
financeiros fornecido pela fonte pagadora.
- SEGUE INFORME DE RENDIMENTOS ANEXO.”
Além disso, argumentou que:
- “Os autos estão a tratar da exigência de crédito tributário que é oriundo de
uma DESPESA e não de um fato gerador na forma do art. 43, CTN, razão pela qual
deste pedido de revisão consoante art. 149, VIII do CTN.”
- “No caso destes autos não há AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA DE RENDA por parte do requerente, pelo contrário, o que há é uma
NEFASTA TRIBUTAÇÃO sobre DESPESAS MÉDICAS, o que fere de morte os
mais comezinhos princípios tributários, máxime o da CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA art. 145, § 1° da Constituição Federal.”
- “O presente lançamento tributário não se sustenta no cotejo com a legislação
tributária vigente no país, por isso deve ser revisto de ofício à luz do art. 149, VIII do
CTN, porquanto faz incidir imposto de renda sobre DESPESAS MÉDICAS
comprovadas com base na Lei n° 9.250/95 e Instrução Normativa n° 15/2001.”
- “Como ensina a melhor doutrina de direito tributário, o procedimento fiscal
está marcado pela busca da VERDADE MATERIAL e não da VERDADE
FORMAL (...) Acima do dever legal (legalidade tributária) de lançar o tributo contra
o contribuinte, está o justo dever legal (justiça tributária) de lançar o tributo de
acordo com a VERDADE MATERIAL dos fatos e não de acordo com qualquer
verdade formal. É gritante nestes autos o farto material probatório no sentido de que o
requerente EFETIVAMENTE PAGOU aos profissionais de saúde arrolados na
glosa, e o fato ainda é de facílima comprovação porque podem ser aferidos nas
declarações dos beneficiários! Insista-se à exaustão, não há qualquer base para
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720005/2012-46

tributação de renda, o que se vê pela límpida realidade dos fatos, é pura DESPESA
MÉDICA COMPROVADA!”
- “Isto posto, pede o IMPUGNANTE a procedência da presente
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA com a consequente nulidade do lançamento
tributário em tela, uma vez que as despesas médicas foram sobejamente comprovadas
pelo IMPUGNANTE mediante APRESENTAÇÃO de comprovante IDÔNEO na
forma da legislação tributária reproduzida nestes autos.”
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-51.984 (e-fls. 68/78), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
apenas parte da glosa com despesas médicas e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o
seguinte:
Inicialmente, destaque-se que a defesa é parcial, uma vez que o contribuinte não
questiona parte da glosa das despesas com instrução, no montante de R$ 2.832,32.
Assim, sobre tal parcela não se instaurou litígio, tendo sido o imposto suplementar
decorrente, no valor de R$778,88, afastado dos presentes autos (vide fl. 66/67).
...
Visto isso, passa-se à análise das infrações.
1- Dedução indevida de previdência privada e FAPI – R$ 1.267,96:
...
À vista disso, conclui-se que as contribuições à previdência privada em
benefício de Gabriel Oliveira Leite de Oliveira poderiam ser dedutíveis se o
contribuinte tivesse trazido aos autos documentação comprobatória do ônus de seu
pagamento. Com efeito, a parte do “Informe de Rendimentos Financeiros – Ano
Calendário 2007”, colacionada às fls. 60/61, não indica a existência de algum
pagamento a título de contribuição à previdência privada no ano-calendário em foco.
Assim, deve ser mantida a glosa.
2- Dedução indevida com despesa de instrução – R$ 2.129,00 (parcela
questionada):
...
No caso, dos boletos apresentados pelo contribuinte junto à impugnação (fls. 45
a 51), referentes às despesas com instrução de seu filho e dependente Gabriel Oliveira
Leite de Oliveira, apenas podem ser acatados os valores sob a rubrica “mensalidade”
daqueles em que o comprovante de pagamento está legível. Nessa linha de raciocínio,
deve ser restabelecido como dedução o montante de R$ 524,00 (boletos de fls. 45/46)
relativo ao Colégio Santo Antônio (Congregação das Filhas do Divino Zelo).
Em assim sendo, deve o notificado ser eximido do imposto suplementar
correspondente, no valor de R$ 144,10 (= 0,275 x 524,00).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720005/2012-46

Destaque-se que as importâncias constantes dos boletos intituladas “informática
educacional” e “taxa de material coletivo”, conforme legislação transcrita, não são
dedutíveis.
3- Dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de
pessoa jurídica – R$ 1.330,70 e Compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte – R$ 789,53:
O comprovante de rendimentos emitido pela Cruz Vermelha Brasileira (fl. 38),
ora apresentado, pode ser considerado suficiente para corroborar os valores de R$
789,53 de IRRF e R$ 1.330,70 de contribuição à previdência oficial. Note-se que os
rendimentos brutos tributáveis foram oportunamente informados na DIRPF revisada.
Vale ressaltar que a realização de diligência junto à fonte pagadora para afastar
eventuais dúvidas, haja vista a ausência de informações nos sistemas informatizados
da RFB acerca de tais valores, não é mais possível posto que o período sob análise já
se encontra abrangido pela decadência.
Em sendo assim, cabe restabelecer os citados valores, eximindo o contribuinte
do imposto suplementar (código 2904) de R$ 365,94 e imposto (código 0211) de R$
789,53.
4- Dedução indevida de despesas médicas – R$ 16.955,00:
...
Na situação em apreço, o documento apresentado junto à impugnação relativo à
UNIMED (fl. 26) traz a discriminação de valores por beneficiário (dependente e
titular). Assim, nos termos da legislação, como são dedutíveis apenas os gastos
próprios e com dependentes, oportunamente declarados, devem ser restabelecidos os
valores de R$ 534,16, R$ 713,96 e R$ 534,16, relativos, respectivamente, aos planos
de saúde dos filhos e dependentes do notificado: Gabriel Oliveira Leite de Oliveira,
Bárbara de Oliveira Moreira e Laís de Oliveira Moreira. Note-se que o valor de
mensalidade relativo ao próprio impugnante está “zerado” e que as despesas de Maria
Luiza de Oliveira, Geraldo Leite de Oliveira e Adélia M. de Oliveira, por se referirem
a pessoas não dependentes para fins tributários, não podem ser acatadas como
dedução.
Quanto às glosas relacionadas aos profissionais liberais, é interessante destacar
que “na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.” [trecho
extraído da Solução de Consulta no 23 – Cosit de 30/08/2013, publicada em
10/02/2014 – destaques não originais] No caso, os recibos apresentados pelo
contribuinte, foram emitidos em seu nome, restando prejudicada a motivação do
lançamento nesse quesito.
Consequência direta dessa interpretação, é o restabelecimento das despesas
vinculadas à fisioterapeuta Fernanda Aguiar Fontanet, na soma de R$ 3.000,00 (vide
recibo de fl. 41), já que a única falha apontada no lançamento era a ausência do
paciente, beneficiário dos serviços.
No tocante às despesas declaradas com o dentista Rodrigo Martins Lopes, os
recibos anexados à defesa, totalizam os R$ 6.000,00 declarados e foram emitidos com
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720005/2012-46

respeito a todas as formalidades legais exigidas. Assim, além dos R$ 3.520,00, deve
ser restabelecido como dedução o valor de R$ 2.480,00.
Por outro lado, mantém-se a glosa das despesas relativas à fonoaudióloga Cintia
Aparecida Amaral Valente, no total de R$ 2.115,00, pois os recibos de fls. 42 a 44 não
indicam o endereço da profissional e aquele de fl. 44 sequer está assinado. Ressalte-se
que verificar a DIRPF da profissional, como sugerido na defesa, em nada socorreria o
interessado, uma vez que os rendimentos recebidos de pessoas físicas são informados
de forma global, impossibilitando a identificação de pagamentos por cada paciente.
Em assim sendo, considerando-se a motivação do lançamento, pela qual, repise-
se, não se vislumbra que a autoridade revisora tenha envidado maiores esforços no
sentido de que fosse comprovada pelo(a) declarante a efetividade da realização das
despesas médicas por ele(a) pleiteadas como dedução e, em especial, a efetividade dos
pagamentos realizados, em razão do montante restabelecido como dedução (R$ 534,16
+ R$ 713,96 + R$ 534,16 + R$ 3.000,00 + R$ 2.480,00), deverá o contribuinte ser
eximido do imposto suplementar no montante de R$ 1.997,13 (= 0,275 x 7.262,28).
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
81/86), basicamente repisando as alegações formuladas em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias não Recorridas
Informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção pelo
julgamento anterior das glosas relativas a: i) dedução indevida com instrução, no valor de R$
1.605,00; e ii) dedução indevida de contribuição patronal de empregador doméstico, no valor
de R$ 319,20.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720005/2012-46

Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas matérias, considera-se definitiva a decisão
proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do
artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são as despesas médicas com Unimed Três Rios
Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ no 00.946.953/0001-47, parcial, no valor de R$
7.577,72 e com a fonoaudióloga Cíntia Aparecida Amaral Valente, no valor de R$ 2.115,00.
Ressaltamos que o julgamento de piso assinalou em seu voto que a defesa foi
parcial (e-fls.71/72), uma vez que o impugnante não questionou parcialmente a glosa das
despesas com instrução, no montante de R$ 2.832,32.
Do Mérito
Da Glosa das Despesas Médicas
O interessado, em apertada síntese, afirma que as despesas estão suportadas por
documentos idôneos, e são relativas a profissionais perfeitamente identificados. Que o crédito
tributário é oriundo de uma despesa e não de um fato gerador na forma do art. 43, CTN, e por
isso não haveria aquisição de disponibilidade econômica de renda de sua parte. Por fim, alega
que suas despesas médicas foram devidamente comprovadas.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 22):
...Foi glosado o valor de R$ 2.115,00 pago a Cintia Aparecida por não conter,
assinatura e/ou paciente e/ou endereço do beneficiário do pagamento. Quanto ao
plano de saúde UNIMED foi glosado por não informar valores discriminados por
beneficiários.
O Julgamento anterior justificou a manutenção das glosas das despesas médicas
relativas à Unimed pelos seguintes motivos (e-fls. 76):
Note-se que o valor de mensalidade relativo ao próprio impugnante está
“zerado” e que as despesas de Maria Luiza de Oliveira, Geraldo Leite de Oliveira e
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720005/2012-46

Adélia M. de Oliveira, por se referirem a pessoas não dependentes para fins
tributários, não podem ser acatadas como dedução.
...mantém-se a glosa das despesas relativas à fonoaudióloga Cintia Aparecida
Amaral Valente, no total de R$ 2.115,00, pois os recibos de fls. 42 a 44 não indicam o
endereço da profissional e aquele de fl. 44 sequer está assinado.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
No presente caso, o interessado juntou aos autos com a sua peça impugnatória o
informe de rendimentos (e-fls. 36/37), relativo ao ano-calendário de 2007, confeccionado pela
Unimed, onde foram discriminados os gastos por cada assistido, bem como o valor da
mensalidade paga e os recibos (e-fls. 42/44) relativos à profissional Cíntia Aparecida Amaral
Valente.
Verifica-se que os citados documentos já foram objeto de análise pela instância
julgadora de piso que somente restabeleceu parcialmente as deduções de despesas médicas
comprovadas com os respectivos dependentes constantes na DIRPF do recorrente (e-fls. 28).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720005/2012-46

Em sua peça recursal, o interessado nada acrescentou que possa modificar esta
situação.
Porém, entendo que há reparos a serem feitos na decisão guerreada, no que diz
respeito aos recibos dos serviços prestados de fonoaudiologia, pelos motivos expostos a seguir.
Em que pese o disposto no inciso III do artigo 80 do Decreto no 3.000/99, a
Receita Federal possui a Solução de Consulta Interna no 7/2015 que aborda, especificamente, a
situação de ausência de endereço do prestador em recibos médicos:
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa da
dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação da
despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou buscando as
informações necessárias nos sistemas informatizados da própria Administração,
evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos processos
envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência de
endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes, com a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720005/2012-46

finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento a
respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
A meu ver a Solução de Consulta em destaque não trouxe uma resposta hermética,
no sentido de glosar todo e qualquer recibo que apresente esta deficiência formal.
Além disso, este Conselho tem diversos julgados no sentido de acatarem recibos
em que a única falha seja a ausência do endereço do prestador de serviços, conforme ementas a
seguir:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Considere-se que o Fisco, de posse do número do CPF da prestadora, pode suprir
esta falha mediante simples consulta a sua base de dados;
Considere-se, ainda, o princípio da Razoabilidade e o disposto no artigo 29 do
Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Isto posto, passo a reanálise dos 05 (cinco) recibos (e-fls. 42/44) e, sobre os quais,
voto pelo restabelecimento das despesas médicas sobre os 04 (quatro) recibos constantes (e-fls.
42/43), que totalizam o valor de R$ 1.710,00.
Por outro lado, voto pela manutenção da glosa sobre o recibo (e-fls. 44), por não
conter assinatura da prestadora de serviços médicos.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720005/2012-46

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para restabelecer as despesas médicas com a fonoaudióloga
Cíntia Aparecida Amaral Valente, no valor total de R$ 1.710,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital